Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CELINA ALVES MACHADO PEREIRA ANDRADE, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Adoto o relatório da sentença que ora transcrevo: “Trata-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada por UMBELINA ALVES MACHADO em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO DIGIO S.A, REDECARD S/A, PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., partes qualificadas nos autos. Em decisão proferida no ID 190893594, foi indeferido o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, bem como foi determinado que procedesse ao recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. Regularmente intimada, a parte autora manifestou-se acerca das demais determinações de emenda, contudo, quedou-se inerte no tocante ao recolhimento das custas iniciais, não atendendo a determinação, o que demonstra o seu notório desinteresse quanto ao prosseguimento do feito. É o relatório.” Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, por ausência dos pressupostos processuais, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID. 59034596). A autora interpôs apelação (ID. 59034601). Inicialmente, postulou a concessão da gratuidade de justiça em recurso e nos termos do artigo 99, §7o do CPC.No mérito, em apertada síntese, destacou não ter capacidade financeira para pagar os emolumentos. Ademais, ressaltou a incompatibilidade entre o objeto da ação para o pagamento dos credores, tendo em vista a sua condição de superindividada e a exigência das custas iniciais. Por fim, pleiteou a cassação da sentença nos seguintes termos: “a) Cassar a sentença recorrida que extinguiu prematuramente o feito, com base na falta de pagamento das custas, por ter o juízo negado o direito, culpando a apelante, por ter contraído empréstimos, deixando a parte apelante sem reação e sem ter como reorganizar-se financeiramente, nos moldes da lei no 14.181/2021; b) Deferimento do requerimento de gratuidade da justiça à parte apelante;” Deixou de recolher o preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça em recurso. Sem contrarrazões. Após intimada, a apelante/autora esclareceu a divergência em sua identificação. Explicou ter trocado o seu nome original, isto é, UMBELINA ALVES MACHADO para CELINA ALVES MACHADO PEREIRA ANDRADE (ID. 59852460). Intimada a comprovar a gratuidade de justiça, manifestou-se (ID. 63729743). É o relatório. Decido. Primeiramente, antes de adentrar o mérito do recurso, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado em recurso. Quanto ao recolhimento do preparo nesta apelação, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos do benefício em decisão prévia ao julgamento da questão de fundo nos termos do artigo 99, §7o, ambos do CPC. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Para a sua concessão à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Neste sentido: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o ... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a apelante não atende aos pressupostos para a gratuidade, uma vez que já decidida anteriormente acerca da benesse processual e não comprovou a piora financeira por documentos novos. Em sua manifestação nesta instância e após despacho que facultou a comprovação dos requisitos do benefício, anexou documentos anteriormente juntados e que não comprovariam a sua hipossuficiência. Não restou demonstrado que suas despesas superam os seus rendimentos de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) (ID. 63729743). Ressalte-se que a decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições financeiras do postulante, se justificaria o deferimento do pedido. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTERIOR INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno. 3. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). 4. No caso dos autos, o pleito foi indeferido no primeiro grau de jurisdição e não houve demonstração de que tenha havido alteração na situação financeira do embargante, sendo certo que a improcedência do pedido autoral, por si só, não justifica a concessão do benefício neste momento processual. 5. Embargos de declaração rejeitados e pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferido. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.968.885/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)” Novamente, preclusa a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, para revisitar essa questão em sede de recurso somente se demonstrada a alteração da situação econômica-financeira da parte interessada, o que não ocorreu. Houve apenas conformação ou inércia frente à decisão de indeferimento, mas agora pretende-se galgar o beneficio sem que nenhuma questão de fato ou de direito nova tenha surgido. Dessa forma, não tendo a requerente se desincumbido do ônus de demonstrar a mudança de sua capacidade de suportar as despesas processuais, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto à apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 99, §7o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105